Tribunal: TJPA
Processo: 0231263-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231263-16.2016.8.14.0301

APELANTE: CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA, JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA, JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO NA MESMA PEÇA NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. ERRO GROSSEIRO.

I – O recurso adesivo é peça independe, e se sujeita às mesmas regras da apelação, nos termos do art. 997, caput, e § 2º, do CPC, não sendo possível o conhecimento de pedidos formulados no âmbito das contrarrazões por ausência de requisito formal.

II - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0231263-16.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE: CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE: JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A): BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A): CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 4595100), interposto por CHARLES DE VASCONCELOS SOUSA E JULIA RAFAELIA ALMEIDA DE SOUZA, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 4425045), por meio da qual não conheci do Recurso Adesivo de Apelação de ID 4326485, em razão da manifesta inadmissibilidade, já que interposto no bojo das Contrarrazões de ID 4326485.

Em suas razões recursais de ID 4595100, a parte agravante aduziu: 1) que a decisão agravada teria violado os princípios da legalidade, do duplo grau de jurisdição e da instrumentalidade das formas, sob a alegação de inexistir impeditivo, na legislação processual vigente, para que a interposição da Apelação Adesiva fosse realizada na mesma peça das Contrarrazões; 2) que a decisão agravada teria violado o princípio da não surpresa, já que o não conhecimento do recurso adesivo se deu sem ter sido oportunizado que a parte ora agravante fosse intimada para sanar o suposto vício, a fim de apresentar as peças em separado; 3) que a ausência de análise do pedido de tutela de urgência incidental teria implicado em configuração de negativa de prestação jurisdicional e em violação às balizas constitucionais de livre acesso à Justiça, já que a ausência de apresentação do pedido de tutela nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação supostamente não daria ensejo para a inadmissibilidade da medida e nem prejudicaria ou modifica a natureza de urgência; 5) que, o recurso de Apelação das empresas ora agravadas poderia ter sido recebido somente em seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, como supostamente teria ocorrido em caso semelhante, qual seja, no julgamento do recurso de Apelação Cível n.º 0719725-78.2016.8.14.0301. Ao final, a parte agravante pugnou pelo conhecimento da referida Apelação Adesiva e que fosse negada a aplicação de efeito suspensivo à Apelação de ID 4326483.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso para a manutenção da decisão ora agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie dispensa a comprovação do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Razões Recursais

2.1.

Não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das Contrarrazões. Ausência de Requisito Formal. Manifesta inadmissibilidade.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo de Apelação, interposto no bojo das Contrarrazões, ante a manifesta inadmissibilidade.

Ocorre que, analisando as razões recursais da parte agravante, não vislumbro qualquer razão para proceder ao exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil
[1]
. Explico:

O artigo 997, § 1º do Código de Processo Civil
[2]
traz a possibilidade de interposição do chamado Recurso Adesivo, o qual consiste naquele que se faculta a uma das partes, quando há sucumbência do autor e réu (recíproca),
aderir ao recurso
já interposto pela parte adversa, sendo, portanto,
subordinado ao recurso principal
, e possuindo as mesmas regras de aplicação deste, nos termos da previsão contida no § 2º do mesmo dispositivo legal
[3]
.

Sendo assim, pela leitura do supramencionado dispositivo legal, restou evidente que a legislação processual se preocupou em estabelecer que a interposição do recurso adesivo deve obedecer às mesmas formalidades legais exigidas para a do recurso autônomo, sendo, portanto, inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões, em peça única, já que o artigo 1.010,
caput,
do mesmo diploma processual
[4]
estabelece que a Apelação deve ser interposta por petição autônoma dirigida ao Juízo de 1º Grau, com os requisitos contidos nos incisos do aludido artigo, o que não foi respeitado pela parte ora Agravante.

Desse modo, entendo que a decisão agravada não incorreu em qualquer violação aos princípios da legalidade, do duplo grau de jurisdição e da instrumentalidade das formas, na medida em que, tendo o Código de Processo Civil indicado expressamente e de maneira específica a forma de interposição do Recurso Adesivo, não seria possível o manejo do recurso por meio de instrumento diverso, como, por exemplo, na mesma peça das Contrarrazões, por inadequação da via eleita e por ausência do atendimento do requisito formal do recurso.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados do Brasil vem adotando conclusão no mesmo sentido,
vide infra
, de que
o recurso adesivo é peça independe, e se sujeita às mesmas regras da apelação, nos termos do art. 997, caput, e § 2º, do CPC, não sendo possível o conhecimento de pedidos formulados no âmbito das contrarrazões por ausência de requisito formal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - LEILÃO DECLARADO ILEGAL - RESTITUIÇÃO AO VALOR PAGO - ENCARGOS DE MORA - APELO ADESIVO - NÃO CONHECIMENTO.
Em se tratando de dano material, para que a devolução se opere de modo integral, a incidência da correção monetária deve ter por termo inicial o momento dos respectivos desembolsos e os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC
. A interposição de recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões ao recurso principal configura vício de forma inescusável e insanável que obsta o conhecimento daquele recurso
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.113896-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDOS FORMULADOS EM
CONTRARRAZÕES
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL E PRECLUSÃO LÓGICA. 1.
O
recurso

adesivo
é peça independe, e se sujeita às mesmas regras da apelação, nos termos do art. 997, caput, e § 2º, do CPC, não sendo possível o conhecimento de pedidos formulados no âmbito das
contrarrazões
por ausência de requisito formal
. O cumprimento espontâneo da obrigação torna incontroversa a legitimidade passiva da demandada, estando configurada a preclusão consumativa. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Majorado o quantum fixado a título de danos morais, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o autor teve o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito após a quitação da dívida; e os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, porque o valor fixado na sentença não remunera de forma adequada o profissional da advocacia. PEDIDOS DA DEMANDADA NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50021716620188210028, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 11-11-2021)

EMENTA: APELAÇÃO ADESIVA. APRESENTAÇÃO CONJUNTA COM CONTRARRAZÕES. PEÇA ÚNICA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PRINCIPAL. COPASA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ÁGUA. PROVA PERICIAL REALIZADA. QUESTÃO SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.
A interposição do recurso adesivo deve obedecer às mesmas formalidades legais exigidas para a do recurso autônomo, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões, em peça única.

II. Superada a produção de provas, inclusive pericial, regularmente produzida, com tramitação regular do feito, sem qualquer vício que possa inquiná-lo de nulidade por cerceio de defesa, insustentável a tese defendida pela COPASA, nesta oportunidade, de necessidade de nova perícia para listar "os vícios construtivos causados pelo vazamento de água", a fim de possibilitar o início do cumprimento da obrigação de fazer. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.063110-7/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E
RECURSO

ADESIVO
. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. 1.
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO

ADESIVO
. APRESENTAÇÃO NA MESMA PEÇA DAS
CONTRARRAZÕES
. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 997, § 2º, E 1.010, AMBOS DO CPC
. 2. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. 2.1. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO VALOR FIXADO, POSSÍVEL A REDUÇÃO, CONTUDO, EM MENOR EXTENSÃO QUE A PRETENDIDA. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO

ADESIVO
NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50044446520198210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 29-09-2021)

Ademais, não vislumbro a ocorrência de qualquer violação ao princípio da decisão surpresa, uma vez que o vício apontado não seria sanável, já que a parte ora agravante pretendia sanar o aludido vício por meio de nova apresentação do recurso adesivo por meio do instrumento adequado, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Da mesma forma, conforme
Enunciado nº 3 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM,
“é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa
”, portanto, sendo desnecessária a intimação da parte para se manifestar, já que, conforme esclarecido, o vício praticado seria insanável.

Outrossim, entendo que a interposição de Recurso Adesivo de forma diversa da prevista de forma expressa e clara na legislação processual vigente constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade no caso em análise.

2.2.

Da Alegada Negativa de Prestação Jurisdicional. Não Conhecimento do Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Alega a parte agravante que teria apresentado à esta Relatora, por meio da Petição ID n° 4355813, pedido de tutela de urgência recursal no sentido de conferir efeitos imediatos à sentença com base na legislação pátria e na jurisprudência pacífica do TJ/PA, o qual supostamente não teria sido analisado.

Ocorre que, conforme bem apontado pela própria parte agravante, o supramencionado pedido foi sim analisado por esta Relatora, porém, não foi conhecido.

Isso porque, embora o Código de Processo Civil permita a formulação de pedido de tutela de urgência a qualquer tempo, no caso em análise, vislumbrei que este pretendia, na realidade, o recebimento do recurso de Apelação das empresas agravadas apenas no efeito devolutivo, entretanto, só tendo sido requerido após a apresentação das contrarrazões, embora inexistisse qualquer fato ou fundamento novo que justificasse a superveniência do pedido por meio de petição avulsa, o que demonstrou a ausência de urgência da medida requerida.

Transcrevo, abaixo, trecho da decisão agravada que indica a análise do pedido:

Ademais, entendo que, em que pese a parte apelada/apelante tenha, em petições de Ids 4355813 e 4415755, formulado pedido de tutela de urgência recursal, entendo que o aludido pedido sequer merece ser conhecido, haja vista que este não foi formulado por ocasião da apresentação das contrarrazões, não havendo qualquer fato novo que justificasse a superveniência do pedido por meio de petição avulsa, o que demonstra a ausência de urgência da medida requerida. Portanto, não conheço dos pedidos de Ids 4355813 e 4415755.

Entretanto, a fim de aplicar a melhor técnica processual, entendo que a análise em comento mereça uma retificação, na medida em que a ausência de urgência da medida requerida implicaria na impossibilidade de concessão da tutela provisória requestada, e não da ausência de conhecimento do pedido.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, apenas retificando que, pelo mesmo fundamento exposto na decisão agravada (ausência de urgência), o pedido de tutela provisória de urgência deve ser conhecido, porém, não concedido.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto (ID
4595100
), todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática de
ID 4425045,
que não conheceu do recurso de
Apelação de ID 4326485, em razão da manifesta inadmissibilidade
, entretanto, devendo ser retificada a conclusão adotada para o pedido de tutela provisória de urgência, o qual passo a conhecer, porém indefiro, ante a ausência de demonstração de urgência da medida requestada, devendo a decisão agravada ser mantida até o julgamento definitivo do recurso.

É o voto.

Belém, 21 de Março de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

CPC, Art. 1.021. (...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

[2]

CPC, Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

[3]

Art. 997.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

[4]

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Belém, 23/03/2022